Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação cominatória ajuizada por ELIZETE AMORIM DE ARAUJO, deferiu a tutela de urgência antecipatória, nos seguintes termos: “(...)Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à requerida a autorização e o custeio dos procedimentos indicados (Personal Care e Estimulação Magnética Transcrania), em quantas sessões e pelo período necessário a alta médica, em rede credenciada ou, alternativamente, que custeie os valores devidos à Clínica Viva Melhor, durante a pendência desta lide, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a contar da comprovação nos autos do efetivo descumprimento. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, cite-se a ré para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Cumpra-se com prioridade. (...)” (id.13593304) Em razões, defende a Agravante que o procedimento pleiteado pela segurada não está previsto no rol da ANS, de forma que não seria possível a antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência da probabilidade do direito. Diz que o valor da multa estipulada em caso de descumprimento da r. decisão agravada é exorbitante devendo ser afastada, ou, ao menos reduzida. Assevera que a ausência de fixação de prazo para cumprimento da decisão é desarrazoado e injusto. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para indeferir a liminar requerida na origem. Preparo no id. 8776561. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Foi juntada cópia da carteira do plano de saúde da autora, bem como comprovantes de pagamento das mensalidade. Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, tendo em vista que o laudo médico (ID 50226915) relata a necessidade do tratamento supramencionado. A propósito, confira-se julgado do e. TJDFT: CIVIL. PLANO DE SÁUDE. CASSI. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE TRATAMENTO DE ELETROESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA PROFUNDA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RISCO DE MORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O rol de procedimentos constante na Resolução Normativa da ANS é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima dos serviços aos usuários. 2. A ausência de previsão do tratamento de eletroestimulação transcraniana profunda na ANS não pode legitimar a recusa do plano de saúde em garantir a realização do referido tratamento tido como essencial pelo médico da segurada. 3. É possível concluir que a recusa a atendimento médico pelo plano de saúde demonstra má prestação do serviço que ultrapassa os aborrecimentos do cotidiano, causando verdadeiro temor pela vida da segurada, que, diante de quadro clínico, sofreu inegável angústia, inclusive com risco de morte, conforme relato médico. 4. Após análise dos fatos e parâmetros do caso, o quantum compensatório de R$ 5.000,00 - cinco mil reais - a título de compensação por danos morais se mostra razoável. Minoração. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1126377, 07044106120188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à requerida a autorização e o custeio dos procedimentos indicados (Personal Care e Estimulação Magnética Transcrania), em quantas sessões e pelo período necessário a alta médica, em rede credenciada ou, alternativamente, que custeie os valores devidos à Clínica Viva Melhor, durante a pendência desta lide, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a contar da comprovação nos autos do efetivo descumprimento. (...)” (id.13593304) Em suas razões, a Agravante pretende demonstrar o preenchimento dos requisitos para a obtenção da suspensão da decisão agravada com o argumento de que o procedimento não se encontra inserida dentro no rol da Agencia Nacional de Saúde. Entretanto, não tem como prosperar tal argumento. Isto porque, o fato do procedimento médico não estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS não é argumento capaz de afastar o direito da Agravada à cobertura do procedimento, porquanto o rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Dessa forma, esse argumento não é suficiente para, em sede de liminar de Agravo, sobrepor a urgência demonstrada pela parte Agravada através do relatório médico (id. 50226979, autos principais) de que necessita do tratamento para a manutenção da sua saúde e evitar o agravamento de sua doença (Transtorno Depressivo Recorrente Moderado – CID – F-331). Verifica-se, pois, que o MM. Juiz bem analisou os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela de urgência em favor da parte Autora, ainda que em detrimento da ora Agravante. Quanto às demais assertivas recursais, necessitam de incursão no mérito do agravo e da causa originária, o que se mostra inapropriado em exame liminar e obsta a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto que os traços do bom direito, para embasarem a pretensão suspensiva, hão de ser vislumbrados de plano. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator